Tribunal: TCU
Processo: 040.795/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento a embargos de declaração, tornando insubsistente ciência de impropriedade em processo de representação sobre supostas irregularidades em pregão eletrônico para eventual contratação de licenças, créditos PSO e serviços de subscrição e suporte técnico da suíte de virtualização VMware.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pela empresa WeltSolutions Suporte em Tecnologia da Informação Eireli contra o Acórdão 1608/2019-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos embargos de declaração, com fundamento no art. 34 da Lei n.o 8.443, de 16 de julho de 1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2 cientificar o embargante e o TRT/MG do teor deste acórdão.